Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-29.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
res, o que poderia caracterizar inércia do consumidor. Danos morais configurados. Descaso que ocasionou corte de serviço essencial, restituído somente em sede de tutela de urgência. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000934-29.2020.8.26.0619; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Walter Exner

Comarca:

Taquaritinga

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Autora que solicitou a transferência da titularidade da unidade consumidora há mais de dois meses. Fato incontroverso. Corte da energia através da retirada do medidor. Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar eventual indeferimento do pedido administrativo, tampouco a alegada solicitação de documentos suplementares, o que poderia caracterizar inércia do

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Autora que solicitou a transferência da titularidade da unidade consumidora há mais de dois meses. Fato incontroverso. Corte da energia através da retirada do medidor. Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar eventual indeferimento do pedido administrativo, tampouco a alegada solicitação de documentos suplementares, o que poderia caracterizar inércia do consumidor. Danos morais configurados. Descaso que ocasionou corte de serviço essencial, restituído somente em sede de tutela de urgência. Recurso provido.